Tribunal: TJES
Processo: 0002199-35.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-01-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0002199-35.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONATA DA VITORIA SOUZA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002199-35.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONATA DA VITORIA SOUZA, ILAN GOMES PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ANTONIO SERGIO CASTRO SANTOS - ES19911, ARILTON BATISTA DE SOUSA - ES31553-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. RECURSOS CRIMINAIS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA CONTRADIÇÃO ENTRE QUESITOS. REAPRECIAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. DOSIMETRIA DA PENA. PENA REDIMENSIONADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Foram interpostas apelações por dois réus contra sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari, que, em consonância com o veredicto do Conselho de Sentença, os condenou como incursos nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, fixando-lhes a pena de 21 anos de reclusão, em regime fechado.

A defesa de um dos recorrentes arguiu nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri, alegando contradição entre os quesitos de autoria e menor participação, e pleiteou o reconhecimento desta última circunstância, para fins de redução de pena.

O outro apelante alegou nulidade da sentença de pronúncia, por suposto excesso de linguagem, e requereu a revisão da dosimetria da pena imposta.

As defesas, de forma comum, requereram a revisão das penas aplicadas, ao argumento de valoração indevida de circunstâncias judiciais.

O Ministério Público pugnou pelo desprovimento dos recursos, o que foi acompanhado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve nulidade no julgamento do Tribunal do Júri em razão de contradição entre os quesitos decididos; (ii) saber se a sentença de pronúncia deve ser anulada por excesso de linguagem; (iii) saber se as penas foram corretamente dosadas, com fundamentação idônea; (iv) saber se é cabível o redimensionamento das reprimendas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A alegação de contradição entre os quesitos foi afastada, uma vez que, constatada a inconsistência, o juiz presidente submeteu novamente ao Conselho de Sentença todos os quesitos relativos ao acusado, conforme autoriza o artigo 490 do Código de Processo Penal.

8. A alegação de nulidade da sentença de pronúncia, por excesso de linguagem, foi considerada preclusa, por não ter sido oportunamente arguida por meio de recurso em sentido estrito, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RHC 163.683/PR).

9. Quanto à dosimetria da pena, foi reconhecida a necessidade de revisão, uma vez que a pena-base foi fixada com base em vetores parcialmente inadequados. A valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime foi mantida, por estarem devidamente fundamentadas, com base na premeditação e na morte de adolescente de 15 anos.

10. Contudo, afastou-se a valoração negativa da personalidade do réu, por ter sido baseada em ato infracional anterior, em descompasso com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (HC 663705/SP).

11. Redimensionadas as penas para 16 anos e 6 meses de reclusão para ambos os réus, diante da exclusão de uma circunstância judicial desfavorável e da aplicação da atenuante da menoridade relativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recursos parcialmente providos, para redimensionar as penas aplicadas a 16 anos e 6 meses de reclusão para ambos os réus.

Tese de julgamento: "A reapreciação integral dos quesitos pelo Conselho de Sentença, diante de contradição entre respostas, está de acordo com o artigo 490 do Código de Processo Penal, não configurando violação à soberania dos veredictos. É incabível alegação de excesso de linguagem da sentença de pronúncia em sede de apelação, por se tratar de matéria preclusa. Atos infracionais não autorizam a valoração negativa da personalidade na primeira fase da dosimetria da pena."

Dispositivos relevantes citados

Código Penal: art. 29, §1º; art. 59; art. 121, §2º, I, III e IV

Código de Processo Penal: arts. 413, 490

Constituição Federal: art. 5º, XXXVII e LIV

Jurisprudência relevante citada

STJ - AgRg no RHC 163.683/PR

STJ - AgRg no REsp 2113431/TO

STJ - AgRg no HC 921713/ES

STJ - HC 663705/SP

STJ - HC 567027/PE

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas por Ilan Gomes Pereira e Leônata da Vitória Souza, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari, que, em consonância com o veredicto do Conselho de Sentença, condenou ambos como incursos nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.

A defesa de Ilan Gomes Pereira, nas razões recursais, suscita, em preliminar, a nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri, alegando contradição entre os quesitos nº 02 (autoria) e nº 04 (menor participação), o que teria ensejado nova votação parcial, violando o artigo 490 do Código de Processo Penal.

Alega que a tese subsidiária de menor participação foi acolhida inicialmente pelos jurados, sendo indevidamente rejeitada após nova quesitação isolada, o que afrontaria a soberania dos veredictos. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da menor participação, com consequente redução da pena, com fundamento no artigo 29, §1º, do Código Penal.

A defesa de Leônata da Vitória Souza pugna, preliminarmente, pela nulidade da sentença de pronúncia, sob a alegação de excesso de linguagem, em violação ao artigo 413 do Código de Processo Penal e aos princípios constitucionais da imparcialidade do julgador e da presunção de inocência.

Alega que o juízo de primeiro grau utilizou expressões que induzem à certeza sobre a autoria e a intenção do agente, o que comprometeria a imparcialidade do Conselho de Sentença. Requer, assim, a anulação da pronúncia.

No mérito, sustenta a nulidade da quesitação em plenário, aduzindo que, diante da suposta contradição entre os quesitos 02 e 04, o juiz presidente deveria ter submetido à nova votação todo o bloco lógico de quesitos, e não apenas o quesito nº 04.

Ainda, requer a revisão da dosimetria da pena, por entender que houve valoração indevida de circunstâncias judiciais desfavoráveis e desproporcionalidade da reprimenda imposta.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento dos recursos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Procurador de Justiça Sócrates de Souza, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento das apelações.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002199-35.2020.8.08.0021

DATA DA SESSÃO: 10/12/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de apelações interpostas por Ilan Gomes Pereira e Leônata da Vitória Souza, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari, que, em consonância com o veredicto do Conselho de Sentença, condenou ambos como incursos nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.

A defesa de Ilan Gomes Pereira, nas razões recursais, suscita, em preliminar, a nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri, alegando contradição entre os quesitos nº 02 (autoria) e nº 04 (menor participação), o que teria ensejado nova votação parcial, violando o artigo 490 do Código de Processo Penal.

Alega que a tese subsidiária de menor participação foi acolhida inicialmente pelos jurados, sendo indevidamente rejeitada após nova quesitação isolada, o que afrontaria a soberania dos veredictos. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da menor participação, com consequente redução da pena, com fundamento no artigo 29, §1º, do Código Penal.

A defesa de Leônata da Vitória Souza pugna, preliminarmente, pela nulidade da sentença de pronúncia, sob a alegação de excesso de linguagem, em violação ao artigo 413 do Código de Processo Penal e aos princípios constitucionais da imparcialidade do julgador e da presunção de inocência.

Alega que o juízo de primeiro grau utilizou expressões que induzem à certeza sobre a autoria e a intenção do agente, o que comprometeria a imparcialidade do Conselho de Sentença. Requer, assim, a anulação da pronúncia.

No mérito, sustenta a nulidade da quesitação em plenário, aduzindo que, diante da suposta contradição entre os quesitos 02 e 04, o juiz presidente deveria ter submetido à nova votação todo o bloco lógico de quesitos, e não apenas o quesito nº 04.

Ainda, requer a revisão da dosimetria da pena, por entender que houve valoração indevida de circunstâncias judiciais desfavoráveis e desproporcionalidade da reprimenda imposta.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento dos recursos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Procurador de Justiça Sócrates de Souza, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento das apelações.

É o relatório.

*

O SR. ADVOGADO ARILTON BATISTA DE SOUSA:-

Boa tarde, Sr. Presidente relator; Eminentes Desembargadores; douto Procurador de Justiça. Recebam meus cumprimentos, os quais estendo também aos colegas serventuários aqui presentes.

Excelência, trata aqui de recurso de apelação em razão de uma condenação nas vias do artigo 121, homicídio consumado, mediante três qualificadoras: recurso que dificultou a defesa da vítima, motivo torpe relacionado à dívida de droga e perigo comum.

Em razões recursais, a defesa, em linhas gerais e de forma genérica, traz cinco pontos cruciais para as alegações.

A primeira, o excesso de linguagem da sentença de pronúncia; segunda, a decisão manifestamente contrária às provas dos autos; a ausência de prova das qualificadoras; em quarto, o preenchimento dos requisitos para o reconhecimento da minorante do homicídio privilegiado; e, por fim, a dosimetria da pena.

Contrário ao que normalmente se vê, a ordem cronológica de sustentação oral, eu iniciarei esta sustentação pelo ponto fulcral das razões, que é as qualificadoras, em especial a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

E por que eu digo isso? E para, inclusive, iniciar, eu vou fazer uma breve leitura de um trecho da denúncia, da peça inaugural. E ela diz o seguinte:

Na data dos fatos, a vítima dirigiu-se ao Beco do Sururu com a finalidade de cobrar uma dívida do denunciado Leônata, e ao encontrá-lo, iniciaram uma discussão, tendo a vítima desferido um soco em Leônata.

Excelências, por que eu inicio essa sustentação com a tese principal, que é relativa às qualificadoras? Porque essa tese não faz sequer sentido.

E por que eu digo isso e eu chamo a atenção da douta Procuradoria? No sentido de que a vítima, e aqui eu vou ilustrar, até para ficar mais fácil a percepção. A vítima era conhecida como sendo traficante. Existem, inclusive, depoimentos informando que o acusado Leônata também era conhecido como traficante. A vítima sai do seu ponto, da sua residência, vai até o local dos fatos, inicia uma discussão com o acusado Leônata, e, em decorrência dessa discussão, que inicialmente é verbal, passa a proferir agressões físicas contra o acusado Leônata. E, em razão dessa agressão física, em tese, pelo depoimento das testemunhas, o acusado Leônata recebe uma arma de fogo e disfere alguns tiros em desfavor das vítimas.

Então, o ponto central, contrário às qualificadoras trazidas pela acusação é: a razão dos disparos de arma de fogo foi a dívida ou foi a agressão da vítima? Porque, ao contrário do que acontece normalmente em processos como esse, em especial os processos que envolvem o motivo torpe relacionado ao tráfico de drogas e questões atinentes a recurso que dificultou a defesa da vítima, aqui nós não temos isso, e a própria peça acusatória traz isso desde o início.

Todas as testemunhas prestam a mesma versão. Isso aqui é ponto incontroverso do processo. Todas as testemunhas, sejam elas os policiais, sejam elas as testemunhas que estavam no local dos fatos no momento dos disparos de arma de fogo. E eu chamo a atenção, de Vossa Excelência, para duas testemunhas. A primeira, que na verdade é uma informante, mas ela é reconhecida como testemunha que é a companheira da vítima.

A companheira da vítima que estava presente com a vítima no momento das agressões, que foi até o local no momento das agressões e viu tudo. Ela presta um depoimento e ela diz o seguinte, no momento dos fatos, a vítima informa essa companheira que estaria saindo da sua residência e indo até o local cobrar uma dívida relacionada a uma bicicleta. Essa dívida, até por lealdade processual, não é certa. Não temos uma certeza relacionada à dívida. Em momentos é dita como a dívida de droga, em outros momentos, por uma testemunha isolada, é dita como a dívida de um cordão, e, pelas testemunhas presenciais, é dita que é uma dívida relacionada a uma dívida de uma bicicleta.

Mas eu vou sustentar, porque eu acredito que não faz diferença a dívida. E eu vou explicar por que não faz diferença.

Porque essa testemunha diz: saímos de nossa casa; fomos até o local; nesse local a vítima iniciou uma agressão verbal, que evoluiu para uma agressão física; e, após essa agressão física. Essa testemunha é clara ao dizer o seguinte, que após o soco dado pela vítima, o acusado Leônata passa a desferir algumas ameaças veladas. Um exemplo “isso não vai ficar assim”.

Esse é o plano de fundo desse crime.

Uma vítima que sai de determinado local, vai até ao local dos fatos onde, supostamente, o acusado Leônata também residia era um beco; ele adentra nesse beco; passa a ameaçar o acusado; agride fisicamente o acusado; e, em resposta a essa agressão, o acusado Leônata recebe essa arma do corré Ilan, e efetua alguns disparos de arma de fogo.

E a pergunta que eu quero deixar aqui nesta Tribuna é: qual o real motivo dos disparos de arma de fogo? De fato, foi a dívida de droga? E por isso que eu digo que a origem da dívida não faz sentido, porque, se tirarmos esse nexo de causalidade relativo, atinente à dívida, vai persistir a principal questão, que é a agressão. Porque antes da agressão física praticada pela vítima, não existia sequer a ameaça.

Essas são as questões trazidas por esta defesa. São essas as ponderações que faz esta defesa, e roga para Vossas Excelências analisarem os depoimentos.

Existe... eu transcrevi alguns depoimentos, em especial, dois depoimentos, que é o da Crislane, que é a companheira do acusado, e o testemunho da Vanusa, que é uma testemunha que mora dentro desse beco e viu o momento das primeiras agressões. E os depoimentos dizem o seguinte, Excelências... isso, na audiência de instrução, está nas razões de apelação, e é um diálogo entre o advogado e a testemunha. O advogado diz o seguinte:

Oh senhorita, você falou que houve uma desavença e tinha um com boca machucada. Quem estava com a boca machucada, hein?
E a testemunha: Era o Leônata.

Mais para frente, o advogado pergunta novamente: E ele? Ele estava reclamando dessa boca machucada? Como é que ele portou depois que ficou com a boca machucada?
E a testemunha diz: O Leônata estava reclamando, é que estava com a boca pocada, que Marcos tinha batido nele e que não ia ficar assim. Foi isso que aconteceu.

Esse é o depoimento da companheira do acusado que prestou o depoimento em sede policial, em sede judicial, e ambos os depoimentos falam a mesma narrativa.

A testemunha Vanusa responde agora ao promotor.

O promotor pergunta: Vanusa, você um chegou a agredir o outro? Teve vias de fato?
E a testemunha Vanusa responde: sim, Sim, agredindo o outro. Isso. Um agredindo o outro. Daí, dessa briga aí. O menino que faleceu, que eu não sei o nome, no caso, ele agrediu mais o Leônata. Entendeu?

Essas são as razões em que a defesa se insurge. São várias insurgências, mas especial em relação à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

E aqui, por lealdade também processual... qual é a tese da acusação relativa a essa qualificadora?

A acusação diz que a qualificadora está inserida, está justificada, porque eram dois executores contra uma vítima, e a vítima estava desarmada.

Em relação à “vítima estava desarmada”, tem um depoimento da policial Raniele, que ela diz o seguinte... diálogo entre a policial e o Promotor. O promotor pergunta: a vítima estava armada no momento do crime?

E a policial Raniele responde: então, segundo a informação, estaria sim, mas nós não podemos confirmar esse fato, não.

Por lealdade processual, tem que concluir que a policial Raniele continua o depoimento e diz que fizeram diligências, mas não foi possível concluir ou colher outras informações além dessas iniciais.

Nesse ínterim, o que se põe a demonstrar aqui, Excelências, é que, contrário ao que foi decidido, contrário às provas dos autos, aqui nós temos uma circunstância que impõe a aplicação do parágrafo 1º, que é o quê? A agressão que parte da vítima ao acusado. E o que diz o parágrafo 1º? Diz o seguinte: se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor moral ou social ou (agora sim) sob domínio de violenta emoção, logo em seguida de injusta provocação, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a dois terços.

Essas são as questões.

Eu não vou entrar nem nessas questões, até por conta do tempo. Para fundamentar, as razões recursais são muito detalhistas em relação a esse tema, mas o que nós temos aqui? Nós temos, de fato, uma vítima que provocou as agressões. Uma vítima que saiu de um ponto; foi até o local dos fatos; iniciou uma discussão, iniciou uma agressão; e, sem sombra de dúvida, os disparos de arma de fogo não foram provocados pela dívida. Se nós tirarmos, sem sombra de dúvida, esse nexo, nós continuaríamos a ter o crime, porque o que provocou a agressão... o que provocou o homicídio, os disparos de arma de fogo, foi a lesão corporal confirmada e não foi, não existe contradição... desde o momento inicial do processo, não existe contradição, tanto é que o próprio Promotor colocou isso na peça inicial, na denúncia.

Adentrando em outras questões, inclusive já mencionadas aqui, a defesa sustenta também a possibilidade, a adequação do homicídio qualificado com o homicídio privilegiado.

Porque essa defesa... a terceira qualificadora, que é o recurso que dificultou a defesa...
periculum commune
, embora esta defesa tenha se insurgido pela terceira qualificadora, é uma qualificadora plausível, porque, de fato, não houve confirmação se os disparos de arma de fogo foram nesse beco ou se foram na via pública.

E, de igual modo, existe uma informação das testemunhas no sentido de que, no momento do disparo, ambos os acusados pediram para as outras pessoas se afastarem do acusado e aí efetuou o disparo de fogo.

Mas esta defesa, por lealdade, tem que entender que pode sim ser aplicada a qualificadora do
periculum commune
em compatibilidade com a minorante do homicídio privilegiado.

Já indo para as linhas finais, esta defesa também se insurge contra a dosimetria da pena.

A dosimetria da pena vem para narrar umas questões que não se fundamentam em suas próprias razões. A citar, por exemplo, a conduta social. A conduta social é valorada negativamente, a citar, por exemplo, porque ele é conhecido como uma pessoa violenta. Só que a conduta social ou, por exemplo, a consequência do crime, a consequência do crime é praticamente o verbo. A consequência é o luto. O magistrado informa que a consequência do crime é o luto, o enterro do pai, o luto do pai.

Por essas razões, por fim, já excedendo o prazo, peço desculpa, também pela... requer também à defesa a aplicação da atenuante da menoridade relativa, nos termos ilegais, no patamar de um sexto, porque não foi dimensionado dessa forma.

Muito obrigado, Excelências.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Como sempre procedo, em havendo sustentação, peço retorno dos autos.

*

rfv*

DATA DA SESSÃO: 17/12/2025

V
O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de apelações interpostas por Ilan Gomes Pereira e Leônata da Vitória Souza, inconformados com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES, que, acolhendo o veredicto do Conselho de Sentença, condenou ambos nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, fixando-lhes a pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, pela prática de homicídio qualificado cometido em face de Marcus Vinícius Gomes Rodrigues.

Consta nos autos que, no dia 26 de março de 2020, por volta das 21h10, no local conhecido como “Beco do Sururu”, bairro Perocão, em Guarapari/ES, os apelantes, agindo conjuntamente, desferiram disparos de arma de fogo contra Marcus Vinícius Gomes Rodrigues, causando-lhe a morte. A motivação do crime estaria relacionada a desentendimentos e dívida oriunda de tráfico de drogas. Ilan foi preso em flagrante, portando duas armas, e Leônata apresentou-se dias depois.

Inicialmente, as defesas sustentam, em comum, a nulidade do julgamento realizado em plenário, com fundamento na existência de contradição entre os quesitos nº 02 e nº 04 submetidos ao Conselho de Sentença.

No que se refere a Ilan Gomes Pereira, a defesa alega que os jurados teriam, em um primeiro momento, reconhecido a coautoria no delito ao responder afirmativamente ao quesito nº 02 – no qual se indagava se Ilan concorreu para o crime, desferindo disparos juntamente com terceira pessoa – e, ao mesmo tempo, acolhido a tese da defesa de menor participação, constante do quesito nº 04, indicando que sua atuação teria se limitado a entregar a arma para outra pessoa realizar os disparos.

Para a defesa, essa contradição foi resolvida de forma incorreta pelo juiz presidente ao submeter à nova votação apenas o quesito nº 04, em afronta ao artigo 490 do Código de Processo Penal, que exige a repetição dos quesitos contraditórios como bloco lógico, e não de forma isolada.

Contudo, compulsando a ata de julgamento, constata-se que, diante da inconsistência identificada, o magistrado presidente expressamente indagou aos jurados se desejavam realizar nova votação, tendo recebido resposta afirmativa, e refez integralmente a votação da Série I, relativa ao acusado Ilan Gomes Pereira, incluindo todos os sete quesitos pertinentes. Vejamos:

“
Registro
que em função de ter havido contradição no resultado da votação dos quesitos formulados em relação ao acusado Ilan Gomes Pereira, quesitos nº 02 e 04, foi quesitado aos jurados se queriam realizar de novo a votação ou não do quesito nº 04, com base no artigo 490 do Código de Processo Penal.
Pela defesa do acusado Ilan
foi dito que impugna a nova quesitação, tendo em vista não haver contradição nos quesitos 02 e 04, expressando entendimento e vontade dos jurados e a tese foi devidamente sustentada pela defesa em plenário, de forma subsidiaria a tese principal. Registro ainda que os jurados votaram afirmativamente no quesito referente a querer proceder nova votação em relação ao quesito nº 04 referente ao acusado Ilan Gomes Pereira, em conformidade com o termo lavrado nos autos, sendo realizada nova votação em relação ao referido acusado, tendo os Jurados respondido aos quesitos formulados novamente, na conformidade do termo lavrado nos autos.” (ID. 13281052)

Assim, não se sustenta a tese de que apenas o quesito nº 04 foi reapreciado, sendo a conduta do juízo de primeiro grau compatível com o artigo 490 do CPP e com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça que autorizam a reapreciação diante de contradição manifesta, sem que isso configure afronta à soberania dos veredictos, como assentado.

No tocante à apelação de Leônata da Vitória Souza, destaca-se a arguição de nulidade da sentença de pronúncia, sob a alegação de excesso de linguagem.

A defesa indica expressões que teriam antecipado juízo condenatório, citando, por exemplo, que o juiz teria afirmado que “as provas colhidas apontam que os acusados efetuaram os disparos”, além de mencionar que “agiram com
animus necandi
”, o que violaria o artigo 413 do CPP e os princípios da imparcialidade e presunção de inocência.

Entretanto, cediço é o entendimento que eventuais nulidades da sentença de pronúncia devem ser arguidas por meio de recurso em sentido estrito, restando preclusas tais teses quando não enfrentada em momento oportuno. Vejamos:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DA PRONÚNCIA. MATÉRIA AVENTADA EM APELAÇÃO. PRECLUSÃO. DOSIMETRIA. QUAFIICADORA DO MEIO CRUEL. PLURALIDADE DE GOLPES DE ARMA BRANCA. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PENA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Eventual nulidade da sentença de pronúncia deveria ser sido objeto de recurso em sentido estrito, não sendo possível a dedução de tal matéria diretamente em sede de apelação, restando configurada a preclusão da matéria. Com efeito, "é pacífico nesta Corte o entendimento de que" eventual nulidade da sentença de pronúncia deve ser argüida no momento oportuno e pelo meio adequado - qual seja: o recurso em sentido estrito -, sob pena de preclusão"(AgRg no RHC 163.683/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/6/2022, DJe 1º/7/2022)
. 2. Conforme o reconhecido no decisum ora agravado, a individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. 3. No caso, o crime foi perpetrado com extrema violência, tendo o réu desferido reiterados golpes de arma branca em regiões vitais do corpo da vítima, o que lhe causou sofrimento físico intenso, atroz e desnecessário até a sua perda de consciência e consequente morte, o que não pode ser tido como fundamento insuficiente para a mantença da qualificadora do meio cruel. 4. Segundo narram os autos, os laudos atestam que a vítima foi atingida diversas vezes com um canivete, atingindo o pescoço, costas, mãos e braços, conforme as fotografias, não sendo possível falar em carência de básica fática para o reconhecimento da referida qualificadora. 5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, para excluir a qualificadora seria necessário revolver o acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento que não coaduna com a via do writ, máxime na hipótese dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para os crimes dolosos contra a vida. 6. Descabido o decote da qualificadora do meio cruel, pois sua incidência encontra amparo em elementos de convicção amealhados nos autos, deve ser reconhecida, por consectário, a desnecessidade da revisão da dosimetria da pena e do estabelecimento de regime prisional menos gravoso ao ora agravante. 7. Agravo desprovido. (STJ - AgRg no HC: 807393 PR 2023/0074166-7, Relator.: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 22/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2023)

Superadas as preliminares, passo ao exame do mérito recursal.

Registro, inicialmente, que a defesa da apelante Leônata da Vitória Souza pleiteou, nas razões recursais, o reconhecimento do homicídio privilegiado, previsto no §1º do artigo 121 do Código Penal, sob o argumento de que a ré teria agido sob o domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima, que teria lhe desferido um soco momentos antes dos disparos.

Tal tese foi regularmente sustentada em plenário e submetida ao Conselho de Sentença por meio de quesitação específica, conforme preconiza o art. 483, §3º, do Código de Processo Penal.

Contudo, os jurados rejeitaram expressamente a configuração do privilégio, manifestando-se de forma negativa ao quesito correspondente. Diante da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República, não é possível que esta instância revise tal decisão, inexistindo indício de decisão manifestamente dissociada das provas colhidas.

Importa, pois, apenas registrar que a tese foi corretamente formulada, apreciada e decidida em plenário, inexistindo omissão ou nulidade processual a ser reconhecida no ponto.

Ambas as defesas requerem a revisão da dosimetria da pena, alegando valoração indevida de circunstâncias judiciais, desproporcionalidade e ausência de fundamentação concreta.

Em relação ao réu Ilan, a sentença fixou a pena-base em 23 anos de reclusão, fundamentando-se na culpabilidade, conduta social, personalidade dos acusados e nas consequências do crime.

Entendo que a culpabilidade se mostrou devidamente valorada negativamente pela premeditação do crime, fundamento considerado idôneo pela jurisprudência pátria para o recrudescimento da pena-base. Vejamos:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. FUNDAMENTO IDÔNEO. FRAÇÃO DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A parte que se considerar agravada por decisão de relator poderá requerer, dentro de 5 dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 2. A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Nesse compasso, para a sua adequada valoração, devem ser levadas em consideração as especificidades fáticas do delito, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que praticado o crime. 3.
No caso, o Tribunal de origem apreciou concretamente a culpabilidade desfavorável aos recorrentes, em razão da especial premeditação na prática do crime de homicídio, evidenciada pelo modus operandi empregado para a execução do delito, fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base de cada recorrente. 4. Esta Corte Superior tem jurisprudência consolidada de que a premeditação do delito é motivo apto a negativar a culpabilidade
. Avaliar se a premeditação não foi comprovada em juízo demandaria revolvimento fático-probatório, e não questões de direito ou de má aplicação da lei federal, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça 5. Quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, in casu, não há desproporção no aumento da pena-base, uma vez que há motivação particularizada, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2113431 TO 2023/0444033-3, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 18/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2024)”

Em relação à conduta social, entendo que, de igual forma, foi devidamente valorada de forma desfavorável, uma vez que constam dos autos informações acerca do envolvimento do réu no tráfico de drogas da região e do seu comportamento violento. Nesse sentido, é a jurisprudência do Colendo Tribunal da Cidadania:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA . AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A fixação da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, nos arts. 5º, XLVI, da Constituição Federal, 59 do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal. Para obter-se uma aplicação justa da lei penal, o julgador, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, há de atentar para as singularidades do caso concreto e deve, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas oito circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal. 2. Segundo a jurisprudência do STJ, a premeditação do crime enseja a valoração negativa da culpabilidade. 3.
As notícias de que o réu era pessoa ligada ao tráfico de drogas e de que era temido na sua região justificam a avaliação desfavorável da conduta social.
4. Esta Corte Superior tem a compreensão de que "havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal" (HC n. 402.851/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 14/9/2017, DJe 21/9/2017). Assim, no caso, o emprego da qualificadora do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima aliada à informação de que o crime foi cometido com superioridade numérica de agentes bem lastreiam a consideração prejudicial das circunstâncias do delito. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 921713 ES 2024/0215292-4, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 23/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2024)”

Em relação à personalidade, o Magistrado sentenciante se valeu da existência de ato infracional praticado pelo réu, fundamento que, conforme o Superior Tribunal de Justiça não pode ser utilizada para valorar negativamente tal vetor. Vejamos:

“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO . NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REQUISITOS PREENCHIDOS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. FUNDAMENTAÇÃO APRESENTADA PELA CORTE DE ORIGEM QUE DIVERGE DO ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE SUPERIOR NO JULGAMENTO DO ERESP N. 1.916.596/SP. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTO QUE, ISOLADO, NÃO É IDÔNEO PARA O AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS. CABIMENTO. ORDEM CONCEDIDA . 1. (...) 5.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que "atos infracionais não podem ser considerados maus antecedentes para a elevação da pena-base, tampouco podem ser utilizados para caracterizar personalidade voltada para a pratica de crimes ou má conduta social
" ( HC 499.987/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019) 6. (...). (STJ - HC: 663705 SP 2021/0132369-7, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)”

Assim, necessária a neutralização do vetor.

O vetor das consequências do crime foi devidamente valorado negativamente diante da morte precoce de um adolescente de apenas 15 anos, fundamento também validado pelo Colendo Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ENQUADRADA COMO QUALIFICADORA DE HOMICÍDIO. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO PELO JUIZ PRESIDENTE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA FUNCIONAL DO CONSELHO DE SENTENÇA E VIOLAÇÃO DO PROCEDIMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO CRIME. CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CONSEQUÊNCIAS. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. (...). 8. Em relação às consequências do crime, que devem ser entendida como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. In casu, a morte de adolescente extrapola a gravidade das consequências ordinárias do homicídio, configurando, portanto, motivação idônea para aumentar a pena-base. 9. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a reprimenda a 7 anos e 9 meses de reclusão. (STJ - HC: 567027 PE 2020/0068837-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 12/05/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2020)

Verifico que, quanto aos motivos e circunstâncias do crime, o Magistrado sentenciante deixou de aplicá-los na primeira fase dosimétrica, ao argumento de que serviram para qualificar o delito.

Apesar de ser possível a utilização de apenas um deles para qualificar o crime, tratando-se de recurso exclusivo deixo de aplicar, razão pela qual fixo a pena-base em 18 anos e 9 meses de reclusão.

Reconhecida a atenuante da menoridade relativa, conduzo a pena intermediária a
16 anos e 6 meses de reclusão
, a qual torno definitiva, haja vista a inexistência de causas de diminuição, ou aumento de pena.

Em relação ao réu Leônata da Vitória Souza, verifico a valoração negativa dos vetores da culpabilidade, conduta social e consequências do crime, as quais devem ser mantidas, conforme já externado quando da análise da dosimetria do réu Ilan, uma vez que adotada a mesma fundamentação.

Contudo, verifico que mesmo diante de apenas 3 circunstâncias judicias desfavoráveis, o Magistrado sentenciante fixou a pena-base em 23 anos de reclusão, sendo evidentemente desproporcional.

Assim, fixo a pena-base em 18 anos e 9 meses de reclusão.

Reconhecida a atenuante da menoridade relativa, conduzo a pena intermediária a
16 anos e 6 meses de reclusão
, a qual torno definitiva haja vista a inexistência de causas de diminuição ou aumento de pena.

Diante de todo o exposto, dou parcial provimento aos recursos, para redimensionar as penas aplicadas aos réus.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (REVISOR):-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos recursos e a eles DAR PARCIAL PROVIMENTO para fixar as penas definitiva em 16 anos e 6 meses de reclusão.

*

rpm

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002199-35.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONATA DA VITORIA SOUZA, ILAN GOMES PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ANTONIO SERGIO CASTRO SANTOS - ES19911, ARILTON BATISTA DE SOUSA - ES31553-A

VOTO

Trata-se de apelações interpostas por Ilan Gomes Pereira e Leônata da Vitória Souza, inconformados com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES, que, acolhendo o veredicto do Conselho de Sentença, condenou ambos nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, fixando-lhes a pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, pela prática de homicídio qualificado cometido em face de Marcus Vinícius Gomes Rodrigues.

Consta nos autos que, no dia 26 de março de 2020, por volta das 21h10, no local conhecido como “Beco do Sururu”, bairro Perocão, em Guarapari/ES, os apelantes, agindo conjuntamente, desferiram disparos de arma de fogo contra Marcus Vinícius Gomes Rodrigues, causando-lhe a morte. A motivação do crime estaria relacionada a desentendimentos e dívida oriunda de tráfico de drogas. Ilan foi preso em flagrante, portando duas armas, e Leônata apresentou-se dias depois.

Inicialmente, as defesas sustentam, em comum, a nulidade do julgamento realizado em plenário, com fundamento na existência de contradição entre os quesitos nº 02 e nº 04 submetidos ao Conselho de Sentença.

No que se refere a Ilan Gomes Pereira, a defesa alega que os jurados teriam, em um primeiro momento, reconhecido a coautoria no delito ao responder afirmativamente ao quesito nº 02 – no qual se indagava se Ilan concorreu para o crime, desferindo disparos juntamente com terceira pessoa – e, ao mesmo tempo, acolhido a tese da defesa de menor participação, constante do quesito nº 04, indicando que sua atuação teria se limitado a entregar a arma para outra pessoa realizar os disparos.

Para a defesa, essa contradição foi resolvida de forma incorreta pelo juiz presidente ao submeter à nova votação apenas o quesito nº 04, em afronta ao artigo 490 do Código de Processo Penal, que exige a repetição dos quesitos contraditórios como bloco lógico, e não de forma isolada.

Contudo, compulsando a ata de julgamento, constata-se que, diante da inconsistência identificada, o magistrado presidente expressamente indagou aos jurados se desejavam realizar nova votação, tendo recebido resposta afirmativa, e refez integralmente a votação da Série I, relativa ao acusado Ilan Gomes Pereira, incluindo todos os sete quesitos pertinentes. Vejamos:

“
Registro
que em função de ter havido contradição no resultado da votação dos quesitos formulados em relação ao acusado Ilan Gomes Pereira, quesitos nº 02 e 04, foi quesitado aos jurados se queriam realizar de novo a votação ou não do quesito nº 04, com base no artigo 490 do Código de Processo Penal.
Pela defesa do acusado Ilan
foi dito que impugna a nova quesitação, tendo em vista não haver contradição nos quesitos 02 e 04, expressando entendimento e vontade dos jurados e a tese foi devidamente sustentada pela defesa em plenário, de forma subsidiaria a tese principal. Registro ainda que os jurados votaram afirmativamente no quesito referente a querer proceder nova votação em relação ao quesito nº 04 referente ao acusado Ilan Gomes Pereira, em conformidade com o termo lavrado nos autos, sendo realizada nova votação em relação ao referido acusado, tendo os Jurados respondido aos quesitos formulados novamente, na conformidade do termo lavrado nos autos.” (ID. 13281052)

Assim, não se sustenta a tese de que apenas o quesito nº 04 foi reapreciado, sendo a conduta do juízo de primeiro grau compatível com o artigo 490 do CPP e com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça que autorizam a reapreciação diante de contradição manifesta, sem que isso configure afronta à soberania dos veredictos, como assentado.

No tocante à apelação de Leônata da Vitória Souza, destaca-se a arguição de nulidade da sentença de pronúncia, sob a alegação de excesso de linguagem.

A defesa indica expressões que teriam antecipado juízo condenatório, citando, por exemplo, que o juiz teria afirmado que “as provas colhidas apontam que os acusados efetuaram os disparos”, além de mencionar que “agiram com
animus necandi
”, o que violaria o artigo 413 do CPP e os princípios da imparcialidade e presunção de inocência.

Entretanto, cediço é o entendimento que eventuais nulidades da sentença de pronúncia devem ser arguidas por meio de recurso em sentido estrito, restando preclusas tais teses quando não enfrentada em momento oportuno. Vejamos:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DA PRONÚNCIA . MATÉRIA AVENTADA EM APELAÇÃO. PRECLUSÃO. DOSIMETRIA. QUAFIICADORA DO MEIO CRUEL . PLURALIDADE DE GOLPES DE ARMA BRANCA. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PENA MANTIDA . AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Eventual nulidade da sentença de pronúncia deveria ser sido objeto de recurso em sentido estrito, não sendo possível a dedução de tal matéria diretamente em sede de apelação, restando configurada a preclusão da matéria. Com efeito, "é pacífico nesta Corte o entendimento de que"eventual nulidade da sentença de pronúncia deve ser argüida no momento oportuno e pelo meio adequado - qual seja: o recurso em sentido estrito -, sob pena de preclusão"( AgRg no RHC 163 .683/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/6/2022, DJe 1º/7/2022)
. 2. Conforme o reconhecido no decisum ora agravado, a individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade . 3. No caso, o crime foi perpetrado com extrema violência, tendo o réu desferido reiterados golpes de arma branca em regiões vitais do corpo da vítima, o que lhe causou sofrimento físico intenso, atroz e desnecessário até a sua perda de consciência e consequente morte, o que não pode ser tido como fundamento insuficiente para a mantença da qualificadora do meio cruel. 4. Segundo narram os autos, os laudos atestam que a vítima foi atingida diversas vezes com um canivete, atingindo o pescoço, costas, mãos e braços, conforme as fotografias, não sendo possível falar em carência de básica fática para o reconhecimento da referida qualificadora . 5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, para excluir a qualificadora seria necessário revolver o acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento que não coaduna com a via do writ, máxime na hipótese dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para os crimes dolosos contra a vida. 6. Descabido o decote da qualificadora do meio cruel, pois sua incidência encontra amparo em elementos de convicção amealhados nos autos, deve ser reconhecida, por consectário, a desnecessidade da revisão da dosimetria da pena e do estabelecimento de regime prisional menos gravoso ao ora agravante . 7. Agravo desprovido. (STJ - AgRg no HC: 807393 PR 2023/0074166-7, Relator.: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 22/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2023)

Superadas as preliminares, passo ao exame do mérito recursal.

Registro, inicialmente, que a defesa da apelante Leônata da Vitória Souza pleiteou, nas razões recursais, o reconhecimento do homicídio privilegiado, previsto no §1º do artigo 121 do Código Penal, sob o argumento de que a ré teria agido sob o domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima, que teria lhe desferido um soco momentos antes dos disparos.

Tal tese foi regularmente sustentada em plenário e submetida ao Conselho de Sentença por meio de quesitação específica, conforme preconiza o art. 483, §3º, do Código de Processo Penal.

Contudo, os jurados rejeitaram expressamente a configuração do privilégio, manifestando-se de forma negativa ao quesito correspondente. Diante da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República, não é possível que esta instância revise tal decisão, inexistindo indício de decisão manifestamente dissociada das provas colhidas.

Importa, pois, apenas registrar que a tese foi corretamente formulada, apreciada e decidida em plenário, inexistindo omissão ou nulidade processual a ser reconhecida no ponto.

Ambas as defesas requerem a revisão da dosimetria da pena, alegando valoração indevida de circunstâncias judiciais, desproporcionalidade e ausência de fundamentação concreta.

Em relação ao réu Ilan, a sentença fixou a pena-base em 23 anos de reclusão, fundamentando-se na culpabilidade, conduta social, personalidade dos acusados e nas consequências do crime.

Entendo que a culpabilidade se mostrou devidamente valorada negativamente pela premeditação do crime, fundamento considerado idôneo pela jurisprudência pátria para o recrudescimento da pena-base. Vejamos:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA . PENA-BASE. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. FUNDAMENTO IDÔNEO . FRAÇÃO DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 . A parte que se considerar agravada por decisão de relator poderá requerer, dentro de 5 dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 2. A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu .Nesse compasso, para a sua adequada valoração, devem ser levadas em consideração as especificidades fáticas do delito, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que praticado o crime. 3.
No caso, o Tribunal de origem apreciou concretamente a culpabilidade desfavorável aos recorrentes, em razão da especial premeditação na prática do crime de homicídio, evidenciada pelo modus operandi empregado para a execução do delito, fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base de cada recorrente. 4 . Esta Corte Superior tem jurisprudência consolidada de que a premeditação do delito é motivo apto a negativar a culpabilidade
.Avaliar se a premeditação não foi comprovada em juízo demandaria revolvimento fático-probatório, e não questões de direito ou de má aplicação da lei federal, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça 5. Quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, in casu, não há desproporção no aumento da pena-base, uma vez que há motivação particularizada, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.6 . Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2113431 TO 2023/0444033-3, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 18/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2024)”

Em relação à conduta social, entendo que, de igual forma, foi devidamente valorada de forma desfavorável, uma vez que constam dos autos informações acerca do envolvimento do réu no tráfico de drogas da região e do seu comportamento violento. Nesse sentido, é a jurisprudência do Colendo Tribunal da Cidadania:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA . AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A fixação da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, nos arts. 5º, XLVI, da Constituição Federal, 59 do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal . Para obter-se uma aplicação justa da lei penal, o julgador, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, há de atentar para as singularidades do caso concreto e deve, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas oito circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal. 2. Segundo a jurisprudência do STJ, a premeditação do crime enseja a valoração negativa da culpabilidade . 3.
As notícias de que o réu era pessoa ligada ao tráfico de drogas e de que era temido na sua região justificam a avaliação desfavorável da conduta social.
4. Esta Corte Superior tem a compreensão de que "havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal" (HC n . 402.851/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 14/9/2017, DJe 21/9/2017). Assim, no caso, o emprego da qualificadora do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima aliada à informação de que o crime foi cometido com superioridade numérica de agentes bem lastreiam a consideração prejudicial das circunstâncias do delito. 5 . Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 921713 ES 2024/0215292-4, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 23/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2024)”

Em relação à personalidade, o Magistrado sentenciante se valeu da existência de ato infracional praticado pelo réu, fundamento que, conforme o Superior Tribunal de Justiça não pode ser utilizada para valorar negativamente tal vetor. Vejamos:

“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO . NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4 .º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 . REQUISITOS PREENCHIDOS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. FUNDAMENTAÇÃO APRESENTADA PELA CORTE DE ORIGEM QUE DIVERGE DO ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE SUPERIOR NO JULGAMENTO DO ERESP N . 1.916.596/SP. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA . FUNDAMENTO QUE, ISOLADO, NÃO É IDÔNEO PARA O AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS. CABIMENTO. ORDEM CONCEDIDA . 1. (...) 5.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que "atos infracionais não podem ser considerados maus antecedentes para a elevação da pena-base, tampouco podem ser utilizados para caracterizar personalidade voltada para a pratica de crimes ou má conduta social
" ( HC 499.987/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019 .) 6. (...). (STJ - HC: 663705 SP 2021/0132369-7, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)”

Assim, necessária a neutralização do vetor.

O vetor das consequências do crime foi devidamente valorado negativamente diante da morte precoce de um adolescente de apenas 15 anos, fundamento também validado pelo Colendo Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA . PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ENQUADRADA COMO QUALIFICADORA DE HOMICÍDIO. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO PELO JUIZ PRESIDENTE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA FUNCIONAL DO CONSELHO DE SENTENÇA E VIOLAÇÃO DO PROCEDIMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI . CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO CRIME. CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CONSEQUÊNCIAS. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA . WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. (...). 8. Em relação às consequências do crime, que devem ser entendida como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. In casu, a morte de adolescente extrapola a gravidade das consequências ordinárias do homicídio, configurando, portanto, motivação idônea para aumentar a pena-base. 9 . Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a reprimenda a 7 anos e 9 meses de reclusão. (STJ - HC: 567027 PE 2020/0068837-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 12/05/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2020)

Verifico que, quanto aos motivos e circunstâncias do crime, o Magistrado sentenciante deixou de aplicá-los na primeira fase dosimétrica, ao argumento de que serviram para qualificar o delito.

Apesar de ser possível a utilização de apenas um deles para qualificar o crime, tratando-se de recurso exclusivo deixo de aplicar, razão pela qual fixo a pena-base em 18 anos e 9 meses de reclusão.

Reconhecida a atenuante da menoridade relativa, conduzo a pena intermediária a
16 anos e 6 meses de reclusão
, a qual torno definitiva, haja vista a inexistência de causas de diminuição, ou aumento de pena.

Em relação ao réu Leônata da Vitória Souza, verifico a valoração negativa dos vetores da culpabilidade, conduta social e consequências do crime, as quais devem ser mantidas, conforme já externado quando da análise da dosimetria do réu Ilan, uma vez que adotada a mesma fundamentação.

Contudo, verifico que mesmo diante de apenas 3 circunstâncias judicias desfavoráveis, o Magistrado sentenciante fixou a pena-base em 23 anos de reclusão, sendo evidentemente desproporcional.

Assim, fixo a pena-base em 18 anos e 9 meses de reclusão.

Reconhecida a atenuante da menoridade relativa, conduzo a pena intermediária a
16 anos e 6 meses de reclusão
, a qual torno definitiva haja vista a inexistência de causas de diminuição ou aumento de pena.

Diante de todo o exposto, dou parcial provimento aos recursos, para redimensionar as penas aplicadas aos réus.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos recursos e a eles
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para fixar as penas definitiva em
16 anos e 6 meses de reclusão.